Tribunal: CARF
Processo: 10850.900807/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900807/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.970 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2011
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO
DCTF.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900807/2013-10
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.970 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900807/2013-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 108-001.538, proferido
pela 30a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que NEGOU
PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade para MANTER o Despacho Decisório
contestado (fls. 107/111).
Versa o presente e-Processo sobre o PER/DCOMP no
22724.61969.160313.1.3.04-0066, referente a pagamento indevido ou a maior, cujo Despacho
Decisório (número de rastreamento 048921238) foi emitido em 4/4/2013.

A análise do crédito consta do documento intitulado PER/DCOMP Despacho
Decisório –Detalhamento da Compensação (e-fls. 8).
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Alegou que o DARF informado no PER/DCOMP no 22724.61969.160313.1.3.04-
0066, seria a origem ao crédito nela citado, tendo ocorrido um erro de fato na informação do
valor do débito de IRPJ referente ao 2o Trimestre de 2011, nas DCTFs mensais mês/ano: Junho e
Setembro/2011.
Afirmou que, em 19/04/2013, teria regularizado a situação, retificando a DCTF
mensal de Junho e Setembro/2011, onde foi corrigido o valor do débito referente ao imposto
conforme código 2089 e demonstrado o recolhimento do DARF referindo-se ao pagamento da 2a
Cota do 2o Trimestre/2011 (anexou cópia de todas as declarações mencionadas ).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 2 de fevereiro de 2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 117), apresentou recurso voluntário em 1o de março de 2021,
assim manejado (fls. 120/131).
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.970 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900807/2013-10

Assevera que o não reconhecimento do direito creditório proporcionado pela
constatação de “erro de fato”, não mais se sustentaria, pois, em 19.04.2013, procedeu à sua
regularização, com a pertinente retificação das DCTFs mensais e referentes a junho e setembro
de 2011, com efetiva correção do valor do débito do imposto, sob o código 2089, demonstrando
e comprovando a quitação do DARF referente ao à segunda (2a) quota do segundo trimestre de
2011.
Defende que a retificação da DCTF pode ser considerada suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior, ainda que transmitida após a ciência do
despacho decisório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
No caso em tela, ficou constatado que a Recorrente, no intuito de regularizar
pretenso “erro de fato”, promoveu tão-somente, após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou a declaração de compensação, a retificação das respectivas DCTF, sem carrear aos
autos, quer em sede de manifestação de inconformidade, quer agora na fase recursal, quaisquer
provas da redução que promoveu no valor do tributo.
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Como é cediço, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o recurso embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse
contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só
legal como documental.
A matéria, inclusive, se encontra pacificada administrativamente, no termos da
Súmula CARF no 164 (grifei):
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.970 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900807/2013-10

fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021).
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação somente com a
apresentação de DCTF retificadora sem trazer, aos autos, outros elementos probatórios, resta a
este julgador negar o seu pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do
crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital